Tribunal: TJES
Processo: 0026368-83.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026368-83.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA DE JESUS FREITAS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0026368-83.2016.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SONIA MARIA DE JESUS FREITAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Trata-se de ação proposta por
SONIA MARIA DE JESUS FREITAS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
na qual postula a incorporação da gratificação de produtividade, no importe de 200% sobre o seu vencimento base, com a condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos não pagos.

O juízo sentenciante entendeu que a

Lei Municipal 2.881/93, art. 2º, estabelece critérios objetivos e cumulativos para recebimento da gratificação de produtividade, não tendo a autora comprovado o preenchimento de tais requisitos.

A autora, ora recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença. Alega, em síntese, que o Município de Vila Velha nunca promoveu a devida regulamentação dos requisitos objetivos do art. 2º da Lei Municipal nº 2.881/93. Aduz que o fato de a gratificação ter sido paga a todos os servidores (efetivos ou temporários) sem distinção demonstra que não havia critério para o recebimento, o que comprova sua natureza vencimental disfarçada.

Em 21/03/2018, foi determinada a suspensão do feito devido à admissão do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei - IRDR Nº 0026602-02.2015.808.0035 (ID 9056484 – pág. 176).

É o breve relatório.

O Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 (transitado em julgado em 22/09/2023), entendeu que

a gratificação de produtividade concedida aos servidores de Vila Velha não é devida, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica, que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais
, ficando à livre discricionariedade do Prefeito conceder ou não o referido valor, o que, na verdade, representa aumento do padrão remuneratório por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo em violação aos dispositivos constitucionais que estabelecem que a remuneração de servidores deve ser tratada por meio de lei em sentido formal.

A possibilidade de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria foi definida na modulação dos efeitos da decisão. Essa incorporação, no entanto,
é aplicável apenas aos servidores inativos que se aposentaram até a publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, em 24 de novembro de 2021, e que ao longo de suas carreiras contribuíram com as verbas previdenciárias incluindo a gratificação de produtividade na base de cálculo
.

Ademais, no julgamento do IRDR 0038064-27.2016.8.08.0000 foram fixadas as seguintes teses, as quais possuem efeito vinculante (art. 985, CPC/15):

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93.

ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.
EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO
. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

[...]

7) Fixadas as seguintes
teses jurídicas:

(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii) a decisão proferida
no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035
impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii)
excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a recorrente teve sua aposentadoria concedida a partir de 20/03/1997 (ID 9056484 – págs. 102/105). No entanto,
não há nos autos a comprovação de que a gratificação de produtividade foi recebida ao longo da carreira
, de modo que resta ausente um dos requisitos previstos na modulação dos efeitos da decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035: ao longo da carreira,
ter recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a improcedência dos pedidos nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Ka
rine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)